Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade da dívida impugnada, bem como condenar o réu à obrigação de devolver à parte autora o valor de R$ 40.000,00, em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
3. O recorrente, em síntese, aduz a sua não responsabilidade pelos danos supostamente sofridos pela autora/recorrida, à míngua de prática de ato ilícito. Alega a ocorrência de fraude e que a contestação extrajudicial das transações financeiras realizada pela autora/recorrida (ROI – Registro de Ocorrência de Ilícito), a qual solicitou a devolução de R$ 240.000,00, teria recuperado R$ 201.588,19, restando a quantia de R$ 38.411,81 a ser restituída, e não os R$ R$ 40.000,00 impostos em sentença. Entretanto, afirma não ser de sua responsabilidade a referida restituição, dada a culpa exclusiva de terceiro fraudador.
4. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária da autora/recorrida foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras sem sua aquiescência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedição de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros fraudadores, sobretudo quando patente a quebra de perfil de operações bancárias da autora/recorrida. Além disso, não se pode exigir que o consumidor produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, o próprio réu/recorrente reconhece a fraude no particular, afirmando não terem sido seguidas as diretrizes de segurança por parte de agência do Banco/recorrente, acolhendo contestação extrajudicial (ROI - Registro de Ocorrência de Ilícitos).
10. Em relação ao quantum a ser restituído, parcial razão assiste ao réu/recorrente, isso porque, foi demonstrado o estorno de R$ 1.588,19, conforme extrato de ID 40225478 - p. 3, fato não impugnado especificamente na origem (réplica) pela autora/recorrida. Dessa maneira, deve ser decotada a aludida importância do valor de R$ 40.000,00.
11. Por fim, não prospera o pedido genérico do réu/recorrente de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da indenização para R$ 38.411,81.
13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.